Tribunal: TJDFT
Processo: 0727844-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0727844-09.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OPORTUNIDADE BRASIL EIRELI AGRAVADO: JUSSANIA LOPES DOS SANTOS SOARES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 48884402) interposto por OPORTUNIDADE BRASIL EIRELI contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Sobradinho que, nos autos do cumprimento de sentença deflagrado pela agravante em desfavor de JUSSANIA LOPES DOS SANTOS SOARES, indeferiu o pleito de expropriação dos valores penhorados em conta bancária de titularidade da devedora. Eis o teor do decisório (ID 162101136 – processo referência): Localizados os valores bloqueados em conta bancária da parte executada. Anoto que os valores somente foram bloqueados em conta bancária da parte executada, e não foram transferidos para conta judicial dos autos, razão pelo qual o sistema Sisbajud apontou como infrutífera a transferência, conforme minuta anexa. OPORTUNIDADE BRASIL EIRELI ajuíza ação contra JUSSANIA LOPES DOS SANTOS SOARES. Realizadas as diligências para a satisfação do crédito, foram bloqueados valores em conta bancária da parte devedora. O art. 833, incisos IV e X do Código de Processo Civil disciplina que são impenhoráveis: "IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;" "X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;" A jurisprudência se consolidou no sentido da impenhorabilidade absoluta da verba salarial e da quantia de conta poupança, até o limite legal. Nesse sentido, confira-se: Além disso, é entendimento do STJ que a impenhorabilidade alcança valores poupados, inclusive em conta corrente ou investimentos. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE DE VALOR DE ATÉ 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS MANTIDO EM CONTA BANCÁRIA. ART. 833, X, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.1. A Segunda Seção desta Corte Superior pacificou o entendimento de que "é possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda" (EREsp 1.330.567/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe de 19/12/2014).2. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça manifesta-se no sentido de que todos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, mantidos em conta-corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos são impenhoráveis, assim como que a simples movimentação atípica, por si só, não seria capaz de caracterizar má-fé ou fraude." (AgInt no REsp 1951550/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/10/2021, DJe 14/10/2021) 3. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.910.772/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 1/7/2022.)Assim, curvo-me ao entendimento consolidado e, diante da impenhorabilidade absoluta, desconstituo a constrição. No caso em análise, a conta em que lançado o bloqueio é poupança. O Juízo observou que a movimentação da conta é parcialmente desvirtuada, haja vista o pagamento de boletos, de títulos e o recebimento e envio de Pix, com frequência. Todavia, a movimentação atípica, por si só, não afasta a impenhorabilidade, conforme exposto no julgado acima colacionado. Ante o exposto, ACOLHO a impugnação da parte executada. O valor de R$ 547,71, referente à conta poupança, somente será liberado após a preclusão desta decisão ou na ausência de recurso com atribuição de efeito suspensivo. Neste contexto, em caso de ausência de interposição de recurso, os valores serão desbloqueados diretamente pelo sistema Sisbajud. Inconformada, ressalta a recorrente que a situação dos autos já foi julgada pela egrégia Quarta Turma Cível deste TJDFT, consoante acórdão n. 1632736, cuja relatoria foi atribuída à eminente Desembargadora Lucimeire Maria da Silva, como designada. Menciona que o Colegiado concluiu que, devido às movimentações rotineiras típicas, a conta bancária em questão funciona como se conta corrente fosse. Destaca que a tendência da jurisprudência é no sentido de mitigar a regra da impenhorabilidade de verbas, porquanto o ordenamento não pode autorizar o devedor o abuso no exercício de direitos, a impedir injustificadamente a efetivação do direito material dos credores. Requer "o deferimento do pedido de tutela de urgência recursal ou a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de garantir a possível quitação parcial da dívida". É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do CPC, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Da análise da pretensão antecipatória, não vislumbro presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. Como se vê, cinge-se a controvérsia acerca da juridicidade da penhora levada a efeito pelo Juízo a quo em desfavor da recorrida. Inicialmente, verifica-se que a agravante menciona decisão pretérita prolatada nos autos originários (agravo de instrumento n. 0710799-26.2022.8.07.0000), que viabilizou a penhora via SisbaJud anteriormente realizada em desfavor da recorrida no valor de R$ 871,91 (oitocentos e setenta e um reais e noventa e um centavos) efetivada em sua conta-poupança. Esse decisum, contudo, não tem o condão de afetar a presente decisão, a uma, porque não ocorreu seu trânsito em julgado, e a duas, porque refere-se à constrição diversa, de modo que é possível o completo exercício do livre convencimento motivado por parte desta Relatoria. É consabido que a Segunda Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento, em 11.10.2021, do Agravo Interno nos Embargos de Declaração no Recurso Especial n. 1.970.772/DF, se manifestou no sentido de que “todos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, mantidos em conta corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos são impenhoráveis, assim como que a simples movimentação atípica, por si só, não seria capaz de caracterizar má-fé ou fraude”. De igual sorte, o art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil veda, peremptoriamente, a penhora de verba depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Ora, a lei confere a esses valores uma proteção legal decorrente da presunção de que tal numerário assume função de segurança alimentícia pessoal e familiar, especialmente por se tratar a caderneta de poupança de investimento de baixo risco e retorno, reservada para garantir ao titular algum socorro diante de imprevistos. A corroborar esse posicionamento, firmou-se a jurisprudência desta egrégia Turma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. APLICABILIDADE A VALORES CONSTANTES EM QUALQUER TIPO DE CONTA BANCÁRIA. 1. É impenhorável a quantia de até 40 (quarenta) salários mínimos depositados em qualquer tipo de conta bancária. Precedente do STJ. 2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1371562, 07123897220218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2021, publicado no DJE: 22/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nessa mesma linha, confiram-se ementas de julgados da colenda Corte Cidadã: AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. ART. 833, X, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO FINANCEIRA. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. 1. A jurisprudência desta Corte Superior entende que é impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda; em conta corrente; aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, sendo ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias da situação concreta em julgamento. Precedentes. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).3. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no AREsp n. 2.139.117/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. SISTEMA BACENJUD. DEPÓSITO EM CONTA BANCÁRIA ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE PRESUMIDA. POSSIBILIDADE DE DESBLOQUEIO EX OFFICIO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Na linha da jurisprudência firmada no âmbito das Turmas da Primeira Seção, são impenhoráveis, consoante o disposto no art. 833, X, do CPC, os valores depositados em instituição financeira até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, sendo a impenhorabilidade matéria de ordem pública, passível, portanto, de ser conhecida de ofício pelo juiz. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.231.807/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023.) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PENHORA ON-LINE. ATIVOS FINANCEIROS. CONTA-CORRENTE. VALORES. LIMITES. IMPENHORABILIDADE. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada no sentido de que, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos depositados em qualquer tipo de conta bancária, a impenhorabilidade deve ser respeitada. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.985.933/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/5/2023, DJe de 8/5/2023.) AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE DE VALOR DE ATÉ 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS MANTIDO EM CONTA BANCÁRIA. ART. 833, X, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Segunda Seção desta Corte Superior pacificou o entendimento de que "é possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda" (EREsp 1.330.567/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe de 19/12/2014). 2. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça manifesta-se no sentido de que todos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, mantidos em conta-corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos são impenhoráveis, assim como que a simples movimentação atípica, por si só, não seria capaz de caracterizar má-fé ou fraude." (AgInt no REsp 1951550/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/10/2021, DJe 14/10/2021) 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.910.772/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 1/7/2022.) Com essas considerações, indefiro a liminar. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador